Tribunal: TJMT
Processo: 1030717-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1030717-94.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: NAYARA RODRIGUES DE SOUZA.
Data do Julgamento: 29/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO E ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO JUNTADOS NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora as duas ações de indenização por danos morais envolvam as mesmas partes, os objetos e causa de pedir das demandas são distintos, não se tratando de caso de conexão, ademais, a demanda de n. 1030714-42.2020.8.11.0001 trata de debito e contrato diverso dos discutidos na demanda, portanto a conexão deve ser rejeitada.
2. Rejeito a preliminar de litispendência, visto que a ação de no 1030714-42.2020.8.11.0001, teve a sentença de homologação de parcial procedência proferida em 28/10/2020, tendo transitado em julgado em 15/03/2021.
3. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
4. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
5. In casu, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio anexo na fase recursal, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
6. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
7. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais.
8. Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
9. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030717-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 054.275.571-80 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO E ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO JUNTADOS NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora as duas ações de indenização por danos morais envolvam as mesmas partes, os objetos e causa de pedir das demandas são distintos, não se tratando de caso de conexão, ademais, a demanda de n. 1030714-42.2020.8.11.0001 trata de debito e contrato diverso dos discutidos na demanda, portanto a conexão deve ser rejeitada.

2.

Rejeito a preliminar de litispendência, visto que a ação de no 1030714-42.2020.8.11.0001, teve a sentença de homologação de parcial procedência proferida em 28/10/2020, tendo transitado em julgado em 15/03/2021.

3.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

4.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

5.

In casu
, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio anexo na fase recursal, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

6.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais.

8.

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

9.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

10.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021